Tribunal: STF
Processo: ARE 1559579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Omissão. Inocorrência. Súmula 279 e 280. Precedentes. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado promoveu análise do caso de forma adequada.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme consignado no acórdão embargado, no que tange à alegação de que não foram abordados todos os fundamentos do recurso, é oportuno destacar que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. No julgamento desse tema, ficou estabelecido que a decisão deve ser devidamente fundamentada, embora não se exija a análise detalhada de cada alegação ou prova apresentada.



    4. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    5. No julgamento do RE-RG 1.486.395 (tema 1.307), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.8.2024, o Plenário do STF firmou a tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos rejeitados.



______________



Jurisprudência relevante citada: tema 1.307 da repercussão geral.